Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO A fim de afastar qualquer suspeita de que se trata de demanda fabricada ou predatória, determino as seguintes diligências: a) considerando os inúmeros processos ajuizados pelo mesmo requerente, com a apresentação de procuração assinada digitalmente, mas fora da estrutura do ICP-Brasil, DETERMINO, na forma do artigo 76 da CPC,a) a juntada de procuração com firma reconhecida em cartório no prazo de 15 (quinze) dias; b)Oficie-se a TIM para informar se existe ou existiu algum registro de débito em nome da parte autora. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator